Tribunal: TJPA
Processo: 0006626-63.2017.8.14.0005
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006626-63.2017.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOAO MARTINS SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CABÍVEL. VALOR DA VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA PELO JUÍZO
A QUO
JUSTA E PROPORCIONAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador Jose Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0006626-63.2017.8.14.0005

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Estado do Pará

Apelado: João Martins Silva

Procuradoria de Justiça: Waldir Macieira da Costa Filho

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ em face de sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Altamira que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS, ajuizada por JOÃO MARTINS SILVA em face do ora apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

O autor, ora apelado, alegou, em síntese, que no dia 03/03/2015 se deslocava juntamente com sua família da cidade de Vitória do Xingu/PA para Altamira/PA, em seu veículo Gol, ano 2013/2014, placa OTC 5446, de cor branca, modelo Rally quando, por volta das 23:00, avistou duas viaturas da polícia militar paradas, com faróis e giroflex apagados.

Narrou que naquele momento um dos policiais focou uma lanterna na direção do depoente, que imediatamente reduziu a velocidade, e, ao aproximar-se dos policiais ouviu quando um deles mandou que parasse o veículo, e que ao parar o veículo foi alvejado por inúmeros disparos de arma de fogo.

Relata que no momento de desespero, a esposa do autor saiu gritando do veículo afirmando quem eles eram, e que não eram bandidos, oportunidade em que os policiais pararam de atirar.

Assevera que os policiais o retiraram do veículo e o colocaram em cima da carroceria da viatura policial, tendo sido levado, juntamente com sua esposa para Altamira. Relata que o filho do casal teria permanecido na estrada no veículo alvejado juntamente com outros policiais da ROTAM, tendo sido o veículo retirado pela PM do local do ocorrido.

Pontuou que após receber os primeiros socorros no Hospital São Rafael, o autor foi transferido para o Hospital Regional onde passou por cirurgias, em razão dos disparos terem ocasionado fratura do fêmur em seu membro inferior esquerdo e ferimento transfixante do membro superior esquerdo.

Relata que como resultado dos ferimentos, o requerente não consegue caminhar sem auxílio, tendo o braço atingido perdido as forças, não lhe sendo possível movimentar as mãos.

Aduz que antes do ocorrido a fim de manter o seu sustento e de sua família trabalhava nos três turnos do dia dirigindo caminhão para entregar verduras em feiras livres da região, excetuando-se aos domingos à noite em que descansava, conseguindo auferir cinco salários-mínimos mensalmente para sobreviver.

Diante disso, pugnou pela condenação do Estado do Pará ao pagamento de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a título de danos morais, R$ 100.000,00 (cem mil reais) em decorrência de dano estético e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de dano material em razão da necessária verba para tratamentos médicos, fisioterápicos e de conserto do veículo do autor.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão formulada na inicial para condenar o requerido ao pagamento de indenização reparatória por danos morais e estéticos, globalmente arbitrada em R$ 100.000,00 (cem mil reais) e mais o valor de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) a título de danos materiais.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação pleiteando pela reforma da sentença, sob o argumento de que houve culpa exclusiva da vítima, uma vez que os policiais militares realizaram os disparos em razão de o autor não ter parada o veículo. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização fixada para o
quantum
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão da culpa concorrente da vítima e a inexistência de dano estético. Por fim, impugna os recibos e comprovantes juntados pelo autor para comprovar os danos materiais, aduzindo que são documentos extemporâneos a data do evento danoso, porquanto passados mais de 1 ano e 8 meses da data do evento danoso e emissão das notas fiscais.

Em contrarrazões (Id. 10373369), João Martins Silva refutou todos os argumentos expostos na apelação, para que seja mantida a decisão
“a quo”.

Os autos foram encaminhados para análise conclusiva da Procuradoria de Justiça, que se manifestou pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso de Apelação, com a manutenção da sentença prolatada pelo juízo a quo em todos os seus termos. (id 10439889).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Cuidam os autos na origem, de Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos proposta por João Martins Silva em face do ora apelante, em que fora proferida sentença condenado o Estado do Pará ao pagamento de indenização reparatória por danos morais e estéticos, globalmente arbitrada em R$ 100.000,00 (cem mil reais) e mais o valor de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) a título de danos materiais.

Com efeito, a responsabilidade civil do Estado encontra-se prevista no art. 37, § 6º da CF,
in verbis:

Art. 37, CF/1988. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte

[...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (grifei).

A jurisprudência do STF, por sua vez, firmou-se no sentido da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público, tanto por ação quanto por omissão, utilizando a Teoria do Risco Administrativo. Veja-se, nesse sentido, o seguinte julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. [...] (STF - RE: 841526 RS, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 30/03/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/08/2016)

Sobre a Teoria do Risco Administrativo, podemos afirmar que:

Nessa teoria, a ideia de culpa é substituída pela de nexo de causalidade entre o funcionamento do serviço público e o prejuízo sofrido pelo administrado. É indiferente que o serviço público tenha funcionado bem ou mal, de forma regular ou irregular. Constituem pressupostos da responsabilidade objetiva do Estado: (a) que seja praticado um ato lícito ou ilícito, por agente público; (b) que esse ato cause dano específico (porque atinge apenas um ou alguns membros da coletividade) e anormal (porque supera os inconvenientes normais da vida em sociedade, decorrentes da atuação estatal); (c) que haja um nexo de causalidade entre o ato do agente público e o dano. (DI PIETRO, 2016, p. 793)

Feitas essas considerações, passemos à análise da controvérsia recursal.

DA ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA

Discorre o apelante, que no presente caso, se trata de
culpa exclusiva da vítima
, pois a guarnição policial fez sinal para que o autor parasse o veículo, contudo, o autor desobedeceu a ordem da autoridade, tendo apenas reduzido a velocidade do carro.

Afirma o recorrente que a polícia militar tinha recebido a informação de um crime de roubo na cidade de Vitória do Xingu algumas horas de antecedência da operação relatada e teriam fugido em veículo gol, cor branca, com características semelhantes ao do recorrido, aumentando as suspeitas dos agentes públicos sobre o veículo do apelado.

Nesse contexto, deve ser analisado os elementos necessários para a caracterização da responsabilidade objetiva, quais sejam, a conduta, o dano e o nexo causal.

Importante ressaltar que, na hipótese em questão, só se poderá considerar a responsabilidade civil do Estado, por ato praticado por policial no exercício da atividade que configure excesso de atuação, já que o estrito cumprimento de dever legal é excludente da aludida responsabilidade.

Pois bem.

As provas são incontestes de que houve excesso na ação policial. O laudo pericial (ID 10373330) apontou que o veículo foi atingido por vários disparos de arma de fogo, havendo sobre o banco do motorista e assoalho do carro manchas de sangue por escorrimento e gotejamento.

O autor juntou diversos documentos que comprovam os danos físicos sofridos, tais como evolução médica, plano terapêutico multiprofissional expedido pelo Hospital Regional da Transamazônica, ficha de atendimento de urgência, boletim de internação, laudo de cirurgia, dentre outros (ID 10373331, págs. 7-16 e ID 10373333).

Consta homologação de inquérito assinado pelo Corregedor Geral da PMPA, em que solicita a instauração de PAD contra os policiais envolvidos em razão da prática de abordagem do veículo do requerente sem a observância das devidas técnicas e normas de segurança (ID 10373330, pág. 6), de modo que afasta toda e qualquer alegação de culpa exclusiva e/ou concorrente da vítima para o evento danoso.

Diante disso, vislumbro que restou caracterizado o excesso nos limites do dever legal da guarnição policial, acarretando evidente dano moral indenizável, nos exatos termos da sentença.

VALOR DA INDENIZAÇÃO À TÍTULO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS

Em relação à quantificação da indenização, depreende-se do conjunto probatório dos autos, que a parte autora, ora recorrido, sofrera com fratura do fêmur em seu membro inferior esquerdo, e ferimento transfixante do membro superior esquerdo, ficando com ambos os membros bastantes debilitados.

Há de se ter em mente que o valor arbitrado deve ter um caráter preventivo, de inibição de ocorrência de situações análogas por parte da demandada, e deve punir adequadamente a execução de atos ilícitos desta natureza.

Desse modo, entendo que o valor arbitrado em R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais e estetico, mais o valor de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) a título de danos materiais, se coaduna com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação cível, devendo ser mantida a sentença prolatada pelo juízo
a quo
em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 29/11/2022